Tribunal: TJSP
Processo: 1018384-24.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto ao disposto no artigo 30 da Lei 9.656/98 – Acórdão nítido quanto à aplicação do artigo 31 da Lei 9.656/98 – Falha na prestação do serviços que não se tratou de mero aborrecimento – Risco de interrupção do tratamento – Danos morais configurados - Pretensão de efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto ao disposto no artigo 30 da Lei 9.656/98 – Acórdão nítido quanto à aplicação do artigo 31 da Lei 9.656/98 – Falha na prestação do serviços que não se tratou de mero aborrecimento – Risco de interrupção do tratamento – Danos morais configurados - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018384-24.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, é
embargado JOSÉ ALVES GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018384-24.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 1018384-24.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA
EMBARGADO: JOSÉ ALVES GOMES
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23598
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade

Alegação de que o acórdão é omisso quanto ao
disposto no artigo 30 da Lei 9.656/98

Acórdão nítido quanto à aplicação do artigo 31
da Lei 9.656/98
Falha na prestação do
serviços que não se tratou de mero aborrecimento

Risco
de
interrupção
do
tratamento
Danos morais configurados -
Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao
reexame
da
matéria
enfrentada

Recurso
inadequado para esse fim
Prequestionamento
- Embargos rejeitados.
Vistos. Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL LTDA em face do acórdão de fls. 386/390
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de
apelação por ela interposto.
Sustenta, em suma, que o acórdão é omisso
quanto ao disposto no artigo 30 da Lei 9.656/98, não havendo
previsão legal que obrigue a embargante a manter por tempo
indeterminado beneficiários e seus dependentes usufruindo
dos benefícios do contrato coletivo. Alega não haver dano
moral.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Com efeito, os embargos declaratórios têm
por finalidade completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições que ela, eventualmente, contenha. Possui caráter integrativo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018384-24.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
decisão atacada e não substitutivo dela.
A obscuridade, a contradição ou a omissão
passível de exame nos embargos de declaração, contudo,
devem estar presentes no próprio texto da decisão embargada
e, não em elementos que, porventura, constem dos autos, da
doutrina ou da jurisprudência.
A concessão de efeitos infringentes aos
embargos de declaração é possível sempre que houver erro na
decisão, que iniba a conclusão lógica da matéria recursal
examinada.
Não
há
qualquer
erro,
contrariedade,
omissão ou obscuridade na decisão que examinou as razões
recursais, incluindo a matéria invocada em sede de embargos
declaratórios.
O acórdão é nítido ao dispor que “Os
documentos
apresentados
pela
apelante
indicam
que
o
apelado, ao contrário do que por ele afirmado, contribuía para
o plano desde julho de 2002 (fls. 193/199) e foi demitido em
31 de janeiro de 2017, sem justa causa, aposentando-se logo
em seguida. Portanto, aplicável o quanto disposto no artigo 31
da Lei 9.656/98, tem o apelado o direito de permanecer no
plano de saúde”.
E quanto aos danos morais, o acórdão dispôs
que “Ademais, como bem exposto na sentença, é evidente o
dano moral pela falha na prestação dos serviços, uma vez que
não se trata de mero aborrecimento, mas sim de uma conduta
grave que expôs o apelado e sua dependente ao risco de
interrupção de tratamentos e atendimento médico-hospitalar”.
Como se percebe, o acórdão embargado não
possui qualquer erro, contrariedade, contradição, omissão ou
obscuridade e tratou devidamente de toda a matéria não
havendo, assim, que se falar em qualquer tipo de vício,
mesmo que não tenha sido abordado, ponto a ponto, cada
argumento ou dispositivo levantado pelas partes.
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018384-24.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios,
cabendo à embargante ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Portanto, não há qualquer razão, de fato ou
de direito, apta a justificar o acolhimento dos presentes
embargos ou, ainda, qualquer violação ou afronta a
dispositivos e princípios constitucionais, processuais ou a
normas especiais e infraconstitucionais, a não ser o
inconformismo da embargante quanto à solução dada ao
litígio.
Além disso, deve ser adotado entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda
quando
visando
ao
prequestionamento,
o
manejo
dos
embargos de declaração não prescinde de obscuridade ou
contradição do julgado.
Diante do exposto, meu voto rejeita os
embargos.
REZENDE SILVEIRA
Relator